Tribunal: TJSP
Processo: 1002089-11.2016.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – Autora que foi empurrada por terceiros no momento do embarque – Queda que lhe causou lesões, notadamente corte no supercílio esquerdo – Sentença de parcial procedência – Transporte público – Incidência do regime da responsabilidade objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – Fato praticado por terceiro que caracteriza

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – Autora que foi empurrada por terceiros no momento do embarque – Queda que lhe causou lesões, notadamente corte no supercílio esquerdo – Sentença de parcial procedência – Transporte público – Incidência do regime da responsabilidade objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – Fato praticado por terceiro que caracteriza fortuito externo, afastando o dever de indenizar (art. 14, §3o, inc. II, do CDC) – Presteza na atuação dos agentes de segurança, em cumprimento ao dever de assistência – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial – Alteração da distribuição dos ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002089-11.2016.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, é apelada
LUCIENE FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
2
Apelação n. 1002089-11.2016.8.26.0198
Apelante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Apelada: Luciene Fernandes dos Santos
Juiz: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Comarca: Franco da Rocha 2a Vara Cível
Voto no 1594
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAS
E
MORAIS Autora que foi empurrada por terceiros no momento
do embarque Queda que lhe causou lesões, notadamente corte no
supercílio esquerdo
Sentença de parcial procedência

Transporte público Incidência do regime da responsabilidade
objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC
Fato praticado por terceiro que caracteriza fortuito externo,
afastando o dever de indenizar (art. 14, §3o, inc. II, do CDC)
Presteza na atuação dos agentes de segurança, em cumprimento ao
dever de assistência Precedentes desta C. Câmara Sentença
reformada
Recurso provido, para julgar improcedentes os
pedidos deduzidos na exordial Alteração da distribuição dos
ônus de sucumbência.

Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 120/124), cujo relatório se adota, que, em ação
indenizatória por danos morais e materiais proposta por Luciene Fernandes dos Santos em
face de Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
de R$10.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e
correção monetária pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do
arbitramento.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais. Além disso, foram fixados em
10% do valor da condenação os honorários devidos pela requerida e em R$1.000,00 os
honorários devidos pela autora, observada a gratuidade concedida a esta.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 126/138), aduzindo, em síntese, que, pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
3
provas coligidas aos autos, ficou devidamente demonstrada a presença de excludentes de
responsabilidade da ferrovia, quais sejam, a culpa exclusiva da vítima aliada ao fato de
terceiro. Afirmou que adota todas as medidas de segurança para evitar acidentes, como a
colocação de faixa amarela que sinaliza a distância segura que o passageiro deve manter até
que o trem estacione da plataforma, sistema de campainha nos trens que avisam o
momento de abertura e fechamento das portas, piso antiderrapante e agentes de segurança e
vigilantes posicionados nas plataformas para orientar e auxiliar o embarque e desembarque
de passageiros. Argumentou, ainda, que o quantum fixado a título de indenização por
danos morais é excessivo e que o termo inicial dos juros de mora é a data do arbitramento
ou, alternativamente, a data da citação.
Forte nessas premissas, requer a reforma da r. sentença, para que seja
julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, propugna pela redução do valor da
indenização a título de danos morais e pela fixação dos juros de mora a partir da data da
condenação ou, alternativamente, da data da citação.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 139/140).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 143/152), requerendo a
manutenção integral da r. sentença e a majoração da verba honorária.
É o relatório.
Na exordial, narra a autora que, no dia 18/08/2015, por volta das 18h00,
encontrava-se na estação da Luz, na plataforma de embarque sentido estação Francisco
Morato-SP, aguardando a chegada da composição de trem.
Afirma que, no momento da abertura das portas, foi empurrada por terceiros,
sofrendo queda que lhe causou lesões, notadamente corte no supercílio esquerdo.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.
Deveras, a ré é uma sociedade de economia mista vinculada à
Administração Indireta do Estado de São Paulo e possui como atividade a prestação do
transporte ferroviário de passageiros, dentre outros objetivos.
Dessa forma, em consonância com o art. 37, §6o, da Constituição Federal,
insere-se no regime da responsabilidade objetiva pelos danos que causar aos usuários, no
âmbito da prestação do serviço público: “As pessoas jurídicas de direito público e as de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
4
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Ademais, a incidência da responsabilidade objetiva encontra respaldo no
disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
O exame de existência da responsabilidade civil da ré exige a apreciação de
eventual nexo de causalidade entre o suposto fato praticado por terceiro e a prestação do
serviço de transporte.
Como é cediço, as hipóteses de excludentes da responsabilidade civil
compreendem o caso fortuito ou força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro
(SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2012, p. 68).
Neste contexto, diante da dificuldade em distinguir o caso fortuito e a força
maior (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD,
Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.
1206), bem como da existência de situações que, embora imprevisíveis e irresistíveis,
possuem um entrelaçamento com a atividade desenvolvida, a doutrina contemporânea
estabeleceu a distinção de fortuito interno e externo (SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p.
68).
Diversamente do fortuito interno, que está atrelado à atividade e seu
respectivo risco e que, portanto, não rompe o nexo de causalidade entre a atividade e o
dano (SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 68-69; CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 74; e NORONHA, Fernando.
Direito das Obrigações. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 661-662), o fortuito externo
caracteriza-se pela ausência de vínculo com a conduta do agente:
“Já no fortuito externo, o dano não guarda relação com a atividade
desenvolvida pelo ofensor. No fortuito externo, o dever de indenizar fica
afastado. Continuemos com o exemplo dos danos decorrentes de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
5
público. O dano desconexo ao transporte não conduz à responsabilidade
civil da empresa transportadora. A jurisprudência tem admitido que o fato
de terceiro que exonera a responsabilidade é aquele que com o transporte
não guarde conexão. Os danos sofridos pelos passageiros nos assaltos a
ônibus são considerados, em geral, fortuitos externos” (FARIAS, Cristiano
Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Op. cit.,
p. 1207).
Forte nessas premissas, cumpre observar que o fato noticiado nos autos é
incontroverso, pois a ré não impugnou a narrativa da autora.
No entanto, as circunstâncias se enquadram no denominado fortuito externo,
sem nexo de causalidade com a ré. Nessa senda, verifica-se, pela narrativa fática das partes,
que a autora foi empurrada por outros passageiros no momento do embarque, caindo no
interior da composição e se lesionando.
Além disso, sobreleva anotar que, no local em que ocorreu o acidente, não
há desembarque de passageiros, somente embarque, de modo que a composição estava
vazia quando a autora foi empurrada para o seu interior.
Não se olvida do dever de incolumidade que rege o contrato de transporte
(art. 734, CC), que traduz obrigação de resultado, porém, o “empurrão” cometido por outro
usuário desborda da esfera do dever de proteção ínsito ao referido serviço, sendo inviável
para o transportador prevenir situações análogas, sobretudo pela impossibilidade de
controlar comportamentos e posturas de usuários do transporte público.
Ademais, a narrativa exposta evidencia o cumprimento dos deveres anexos
de assistência por parte dos funcionários da ré, que socorreram a autora e a encaminharam
para a Santa Casa de São Paulo para atendimento médico.
Neste sentido, importa consignar as lições de Clóvis do Couto e Silva a
respeito dos denominados deveres anexos ou laterais:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação
jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de
proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de
cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
Sobreleva acrescentar que não se aplica, in casu, a súmula no 187 do STF
(“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
6
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”), pois referido verbete se
relaciona à conduta de terceiro que se insere no risco do transportador.
Ao comentar o art. 735, do Código Civil (“A responsabilidade contratual do
transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o
qual tem ação regressiva”), Cláudio Luiz Bueno de Godoy explica referida súmula e a
diferenciação do fortuito interno e externo, no âmbito do contrato de transporte:
“O primeiro problema que a respeito se coloca é a exata definição de fato de
terceiro, ou de quem seja terceiro, e mesmo sua diferenciação para a força
maior, tratada no artigo anterior. Em princípio, na responsabilidade civil,
deve-se entender como terceiro quem não integre um dos polos da
respectiva relação, portanto quem não seja agente ou vítima. Ou, melhor, é
preciso que alguém se interponha na relação agente/vítima, ademais
mostrando-se estranho à responsabilidade daí dimanada.
[...] Em segundo lugar, é bom lembrar ter sempre se entendido em doutrina
que o fato de terceiro, desde que a causa única do evento danoso e sem
qualquer ligação com o devedor, fosse excludente de responsabilidade,
porquanto, assim caracterizado, seria causa de quebra do nexo de
causalidade. Tal como se viu quanto à força maior nos comentários ao artigo
precedente, o fato de terceiro será estranho ao responsável no transporte
quando não se ligar ao risco da atividade por ele desempenhada. Esse o
ponto que se reputa nodal e por vezes confundido, quando se cuida de
equiparar o fato de terceiro à força maior sempre que revelado por um
evento inevitável.
[...] Em terceiro lugar, considera-se diferencial do fato de terceiro, em
relação à força maior, a possibilidade de se determinar um agente específico
responsável pela conduta.
Pois preceitua o CC/2002 que o fato de terceiro não exclui a
responsabilidade do transportador, solução exatamente oposta da que se
contém no art. 14, §3o, II, do CDC. A antinomia, segundo se entende,
mostra-se solucionável pela consideração de que, afinal, o fato de terceiro,
conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. E, se
rompe, exclui a responsabilidade civil, decerto do que não está a tratar o
artigo do CC, ora em comento. Mas isto, repita-se por relevante, desde que
havida a estraneidade, ao transportador, do fato de terceiro, causa única do
evento danoso. Então, rompe-se o nexo de causalidade, faltando assim
requisito mesmo para aplicação de regra de responsabilidade sem culpa, já
que não se cuida, no transporte, de teoria do risco agravado, sem
excludentes, ao que soa da redação do próprio art. 734.
Já, ao revés, se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso,
coloca-se nos lindes do risco do transportador, destarte se relacionando,
mostrando-se ligada à sua atividade, então, a exemplo do fortuito interno,
não se exclui a respectiva responsabilidade. É o que ocorre, por exemplo,
quando o passageiro sofre prejuízo porque o veículo em que conduzido é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
7
fechado por terceiro. Esse foi o pressuposto sobre o qual se assentou a
Súmula n. 187 do STF e parece ser a interpretação reservada ao artigo em
exame. Tanto assim é que os tribunais, em inúmeras oportunidades, já
vinham afastando a incidência da súmula naqueles casos em que o
passageiro fosse atingido, por exemplo, por uma pedra lançada por terceiro,
dado configurar-se no caso um fato externo à atividade, todavia não quando
o evento se repetisse nas mesmas circunstâncias, sem medidas preventivas
que razoavelmente se esperava fossem tomadas, tal como se disse em
relação ao assalto nos comentários ao artigo anterior, e com a mesma da
redução ao âmbito de incidência da excludente em virtude da aplicação da
cláusula geral do art. 927, parágrafo único” (PELUZO, Cezar (Org.). Código
Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri: Manole, 2018,
p. 738-739).
Trata-se, portanto, da figura de fato de terceiro que exclui o dever de
indenizar, consoante o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Em casos análogos a este, esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado já
decidiu no mesmo sentido:
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATO
DE
TRANSPORTE TREM IMPROCEDÊNCIA QUEDA DA AUTORA
ENTRE VÃO E PLATAFORMA PROVOCADA POR EMPURRÃO DE
OUTROS USUÁRIOS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEIÇÃO - Havendo elementos suficientes à resolução do feito,
o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de
provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

CONTRATO
DE
TRANSPORTE TREM IMPROCEDÊNCIA QUEDA DA AUTORA
ENTRE VÃO E PLATAFORMA PROVOCADA POR EMPURRÃO DE
OUTROS USUÁRIOS PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA
TRANSPORTADORA PELO INCIDENTE COM A SUA CONDENAÇÃO
À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO Em que
pese o infortúnio experimentado pela autora, não se pode concluir pela
responsabilização civil da transportadora pelo ocorrido em razão do acidente
ter sido provocado por atitude praticada por terceiros, o que representa
excludente de responsabilidade da companhia ré, a qual, a propósito,
promoveu assistência à autora na primeira oportunidade que teve. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (Apelação no 1104229-92.2017.8.26.0100, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 14/03/2019).
Contrato de transporte Trem Reparatória de danos morais e estéticos
Sentença de procedência Responsabilidade civil Queda do autor no vão
entre a plataforma da estação e o vagão do trem Empurrão cometido por
outros passageiros Excludente de responsabilidade Inexistência de nexo
de causalidade Improcedência que se impõe Apelação provida e recurso
adesivo prejudicado. (Apelação no 1018998-58.2018.8.26.0577, 11a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002089-11.2016.8.26.0198 -Voto no 1594
8
de Direito Privado, Rel. Gil Coelho, j. 21/06/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedentes os
pedidos deduzidos na exordial.
Em virtude da sucumbência integral da autora, condeno-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária em favor do patrono da parte contrária, que
fixo em 10% do valor da atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator